Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXECUTADOS NÃO CITADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO ANTES DE FINDO O PRAZO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. Ciente o juízo sentenciante da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, VI, do CPC põe fim ao processo sem julgamento do mérito.

2. Nos termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

3. Em acordo extrajudicial celebrado entre as partes para adimplemento da obrigação exequenda no curso de demanda executiva, não se mostra cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o feito ser suspenso pelo prazo estabelecido entre os envolvidos, sob pena de violação do citado dispositivo legal. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido